Tribunal: TJBA
Processo: 8005393-75.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8005393-75.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRO EDUCACIONAL MARIA MILZA LTDA - ME

Advogado(s)
:
CARLOS HENRIQUE DE ABREU SILVEIRA

AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
GUSTAVO SICILIANO CANTISANO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. TUTELA ANTECIPADA. LIMITAÇÃO DE REAJUSTES AOS ÍNDICES DA ANS. PLANO COLETIVO EMPRESARIAL. IMPOSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu tutela antecipada para limitar reajustes de plano de saúde coletivo empresarial aos percentuais estabelecidos pela ANS para planos individuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível aplicar os índices de reajuste da ANS destinados aos planos individuais aos contratos de plano de saúde coletivo empresarial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Contrato de natureza coletiva empresarial legítima, com até 29 vidas, contratado através de pessoa jurídica, não se configurando "falso coletivo".

4 - Os reajustes de planos coletivos seguem metodologia específica estabelecida pela Resolução Normativa ANS nº 565/2022, não se aplicando os índices destinados aos planos individuais.

5 - Ausência dos requisitos para concessão de tutela antecipada, não demonstrados o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
.

6 - Reajustes aplicados conforme cláusulas contratuais e metodologia regulamentada pela ANS, com cálculos atuariais ratificados por auditoria independente.

IV. DISPOSITIVO

7
.
Recurso a que se nega provimento.

Dispositivos relevantes citados
: RN ANS nº 565/2022, arts. 37 e 38; RN ANS nº 557/2022, art. 5º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA - Agravo de Instrumento: 80524939420238050000, Relator.: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE, QUINTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/02/2024

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
807
2
671
-
3
0
.2024.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
CENTRO EDUCACIONAL MARIA MILZA LTDA. - ME
e como Agravad
a

BRADESCO SAÚDE S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
negar

provimento ao agravo de instrumento
, nos termos do voto d
o
relator.

RM07